Tribunal: STJ
Processo: 0632659-34.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955709 - CE (2025
/0201413-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: A F M
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, tendo exposto clara e concretamente
as razões para o não conhecimento do agravo em recurso especial.
4. O acórdão embargado não é omisso, pois a falta de exame do mérito decorre do não
conhecimento do recurso especial, de modo a não ter sido sequer ultrapassado o juízo
de admissibilidade.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão
embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o
mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade; 2. Não há como haver omissão em relação
à análise de tese defensiva que não foi conhecida pelo fato de o recurso especial não
"
ter ultrapassado o juízo de admissibilidade;
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.860.953/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
; STJ,
10/6/2025
EDcl no
AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira
Seção, DJe de
;
21/2/2020
Documento eletrônico VDA50426728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: aa9023ae-ba0b-416e-ab1b-d24bc3fb8ea0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50426728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: aa9023ae-ba0b-416e-ab1b-d24bc3fb8ea0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955709 - CE (2025
/0201413-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: A F M
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, tendo exposto clara e concretamente
as razões para o não conhecimento do agravo em recurso especial.
4. O acórdão embargado não é omisso, pois a falta de exame do mérito decorre do não
conhecimento do recurso especial, de modo a não ter sido sequer ultrapassado o juízo
de admissibilidade.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão
embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50425725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:45
Código de Controle do Documento: b94f4bb4-bcc0-4a66-a15d-a1f65592e739

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o
mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade; 2. Não há como haver omissão em relação
à análise de tese defensiva que não foi conhecida pelo fato de o recurso especial não
"
ter ultrapassado o juízo de admissibilidade;
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.860.953/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
; STJ,
10/6/2025
EDcl no
AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira
Seção, DJe de
;
21/2/2020
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos às fls. 652/666 por A F M em face
do acórdão de fls. 641/647 que negou provimento ao agravo regimental para manter a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, por não ter o então agravante impugnado específica e
concretamente o óbice relativo à incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de
Justiça – STJ, de maneira a atrair a aplicação da Súmula n. 182 do STJ. O acórdão
ficou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL NÃO
CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO
DADIALETICIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de agravo emrecurso especial, com
fundamento na ausência da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n.
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante impugnou de forma específica e pormenorizada
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial,
em
conformidade
com
o
princípio
da
dialeticidade, a fim de ensejar o conhecimento do seu
agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
4. A decisão que inadmite o recurso especial deve
ser impugnada de uma vez só e em sua integralidade, não
sendo composta por capítulos autônomos nem podendo
ser impugnada tardiamente via agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50425725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:45
Código de Controle do Documento: b94f4bb4-bcc0-4a66-a15d-a1f65592e739

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, não sendo composta por
capítulos autônomos."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.
932, III; RISTJ, arts. 21-E, V, 253,e parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AREsp n. 2.439.572/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no
26/9/2024
AREsp n. 2.630.230/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no
13/8/2024
AREsp 1621415/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe 28/5/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1413506/SP,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
27/6/2019 " (fls. 639/640)

A defesa argumenta que o acórdão embargado foi omisso, porquanto deixou de
analisar as razões do agravo em recurso especial que impugnaram todos os óbices à
admissão do recurso especial. Afirma que não houve a manifestação sobre os
argumentos defensivos relativos à inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ e ao
cumprimento ao princípio da dialeticidade processual, o que teria incluído a
demonstração de dissídio jurisprudencial e precedentes desta Corte em sentido
contrário ao do acórdão prolatado pela instância de origem. Sustenta, ainda, a
ocorrência de omissão quanto à violação de dispositivos constitucionais que
consagram princípios fundamentais, como o acesso à justiça, o duplo grau de
jurisdição, a garantia ao contraditório e ampla defesa e o dever de fundamentação das
decisões judiciais.
Requer o acolhimento dos embargos, para sanar as omissões apontadas, com
efeitos infringentes, para que seja provido o anterior agravo regimental, determinando-
se o conhecimento do agravo em recurso especial e, assim, a análise do mérito do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
Todavia, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.
Consoante ressaltado no acórdão embargado, na decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará – TJCE (fls. 547/553) que inadmitiu o recurso especial, foi
aplicado o óbice relativo à Súmula n. 83 do STJ, em ambas as hipóteses de
Documento eletrônico VDA50425725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:45
Código de Controle do Documento: b94f4bb4-bcc0-4a66-a15d-a1f65592e739

interposição recursal, constantes das alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional
correspondente.
Não obstante, em suas razões de agravo em recurso especial (fls. 559/585), a
defesa não realizou a impugnação, de maneira efetiva, concreta e específica, do
referido óbice, o que levou a Presidência desta Corte a não conhecer do agravo em
recurso especial (fls. 598/599), por incidência da Súmula n. 182 do STJ, a qual vincula
o conhecimento do referido agravo ao ataque específico de todos fundamentos da
decisão agravada.
Essa foi a razão pela qual o acórdão embargado (fls. 641/647) desproveu o
agravo regimental, a fim de manter o não conhecimento do agravo em recurso
especial, já que, em nova análise das razões deste agravo, havia sido verificado que,
de fato, não foi devidamente impugnado o óbice da Súmula n. 83 do STJ,
considerando que a defesa se cingiu a apenas repetir as mesmas teses de mérito
constantes das razões do apelo nobre e a afirmar que o acórdão atacado pelo recurso
especial diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Ademais, o acórdão embargado expôs devidamente à fl. 643 que, para a
superação da referida súmula, incumbe à parte recorrente demonstrar
inequivocamente a inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, a partir da apresentação de outros precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados
distinguishing
– o que não foi feito pela
defesa, nas razões do seu agravo em recurso especial.
Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado,
tendo este exposto clara e concretamente as razões pelas quais o não conhecimento
do agravo em recurso especial deve ser mantido.
Em verdade, verifica-se que o embargante discorda da solução jurídica adotada
no julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a
rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer para
fins de prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
Documento eletrônico VDA50425725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:45
Código de Controle do Documento: b94f4bb4-bcc0-4a66-a15d-a1f65592e739

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
Documento eletrônico VDA50425725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:45
Código de Controle do Documento: b94f4bb4-bcc0-4a66-a15d-a1f65592e739

obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/4/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1478259/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
27/4/2018

Em tempo, não há como haver omissão em relação a análise
de teses defensivas que sequer foram conhecidas, já que o exame das matérias de
mérito da parte recorrente demanda a ultrapassagem do juízo de admissibilidade
recursal para que ocorra. Nesse sentido, precedentes (grifos nossos):

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA
DE
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
INADMITIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
OMISSÃO
CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA APRECIADA DE
OFÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
EM
PARTE
E
ACOLHIDOS EM PARTE.
[...]
2. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o
seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP.
Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração
Documento eletrônico VDA50425725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:45
Código de Controle do Documento: b94f4bb4-bcc0-4a66-a15d-a1f65592e739

ou modificação do decisum embargado. A mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão
não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
3. Na hipótese vertente, esta Corte Superior se
posicionou de forma clara, adequada e suficiente, no
julgamento do agravo regimental defensivo, ao negar
provimento ao referido recurso, mantendo a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na incidência da Súmula n. 182
/STJ, e concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus
para alterar para semiaberto o regime inicial de
cumprimento de pena, mantidos os demais termos da
condenação (e-STJ fls. 1831/1842).
4. Não prospera a alegação defensiva de que,
apesar de não ter conhecido do agravo em recurso
especial, as teses relativas à dosimetria das penas e à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos teriam sido apreciadas na decisão monocrática,
superando o óbice da Súmula n. 182/STJ. Ao contrário da
questão atinente ao regime inicial de cumprimento de
pena, referidas matérias não foram debatidas de ofício na
decisão monocrática (e-STJ fls. 1697/1704).
5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao
conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de
exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização
de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não
conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício
do devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
6. Por meio dos aclaratórios, quanto a tais matérias,
é nítida, portanto, a pretensão da embargante de provocar
o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível
com o recurso protocolado.
[...]
11.
Embargos
de
declaração
conhecidos
parcialmente e, nessa extensão, acolhidos em parte, sem
efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.860.953/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
10/6/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. INADMISSÃO DO RECLAMO.
PREJUDICIALIDADE
MERITÓRIA
(AUSÊNCIA
DA
ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL). VÍCIO
INTEGRATIVO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 400
/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos
opostos em face de acórdão exarado pela Sexta Turma
que, em juízo de admissibilidade, não conheceu do agravo
regimental por incidência da Súmula n. 182/STJ.
1.2 Em suas razões, sustenta o embargante que a
decisão fustigada padece de omissão, diante da
inexistência menção ao objeto - meritório - do recurso
especial aviado, circunscrito na indigitada inobservância à
Súmula n. 269/STJ.
1.3 Nestes termos, requer o conhecimento e
acolhimento dos embargos declaratórios a fim de que,
Documento eletrônico VDA50425725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:45
Código de Controle do Documento: b94f4bb4-bcc0-4a66-a15d-a1f65592e739

sanada a eiva apontada, com a conseguinte deflagração
dos efeitos infringentes, seja dado conhecimento ao agravo
regimental para conhecer e prover o recurso especial, com
o consectário arrefecimento do regime prisional inicial para
o meio semiaberto.
II. Questão em discussão
2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em
saber se a ausência de manifestação sobre matéria (de
mérito) do recurso especial que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade ad quem caracteriza omissão (ou qualquer
outro vício integrativo) apto a autorizar a oposição dos
aclaratórios, nos moldes dos arts. 619 e 620, ambos do
CPP.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em
definir se o "mero inconformismo" da parte com o desfecho
do acórdão que lhe fora desfavorável autoriza - conforme
inteligência da Súmula n. 400/STF - a oposição de
embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620,
ambos do CPP.
III. Razões de decidir
3.1 Nos termos do art. 619 do CPP, é cediço que os
embargos de declaração, espécie de recurso com
fundamentação restrita (vinculada), destinam-se a sanar
ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição
e/ou suprir omissão existente no julgado, hipóteses de
incidência (integrativas) que não se coadunam ao caso
vertente, sob pena de insustentável disfunção jurídico-
processual desta modalidade recursal.
3.2 Tem ecoado esta Corte de Uniformização que, a
ausência de manifestação sobre matéria (de mérito) do
recurso especial que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade não caracteriza omissão (ou qualquer outro
vício integrativo) apto a autorizar a oposição dos
aclaratórios.
3.3 Na ocasião, não tendo o acórdão (ora)
embargado adentrado ao mérito do recurso especial, por
incidência da Súmula n. 182/STJ, não se pode qualificá-lo
como lacunoso, ante a ausência de apreciação da
respectiva
tese
inadmitida,
cuja
cognição
restou
prejudicada.
3.4 Nesse panorama, por tratar-se de "mero
inconformismo", conforme inteligência da Súmula n. 400
/STF e sem correspondência ao regramento dos arts. 619
e 620, ambos do CPP, afigura-se incabível, na estreita via
dos aclaratórios, a (velada) tentativa de rediscussão de
matéria devidamente apreciada e já decidida, estabilizada
pela preclusão pro judicato, segundo interpretação
sistêmica do art. 3o, do referido diploma, c/c os arts. 505 e
507, ambos do CPC/15.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. A ausência de
manifestação sobre matéria (de mérito) do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade ad quem
não caracteriza omissão (ou qualquer outro vício
integrativo) apto a autorizar a oposição dos aclaratórios,
nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do CPP. 2. O
"mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão
que lhe fora desfavorável não autoriza - conforme
inteligência da Súmula n. 400/STF - a oposição de
embargos de declaração, sob pena de insustentável
disfunção jurídico-processual desta modalidade recursal".
[...]
Documento eletrônico VDA50425725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:45
Código de Controle do Documento: b94f4bb4-bcc0-4a66-a15d-a1f65592e739

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.782.056/MS, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
8/4/2025
DJEN de
.)
15/4/2025

Ante o exposto, voto no sentido da rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50425725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:45
Código de Controle do Documento: b94f4bb4-bcc0-4a66-a15d-a1f65592e739

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0201413-3
AREsp 2.955.709 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00501133120218060146 06326593420248060000 501133120218060146
6326593420248060000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A F M
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A F M
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555151598089<14@
2025/0201413-3 - AREsp 2955709 Petição : 2025/0075939-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50371483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:31:39
Código de Controle do Documento: FBF377B0-7F46-41FC-9FCE-DA907CC00DE2